Tribunal: TRF3
Processo: 5000841-74.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
425/575)

5000841-74.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000841-74.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: MR MARUCA CONSULTORIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC - aplicado às execuções fiscais consoante entendimento firmado pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos -, opostos embargos, subsiste a possibilidade de suspensão do feito executivo, ainda que tenha deixado de constituir regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia. Para isso, é preciso não apenas a garantia da execução, mas haver requerimento do embargante e análise pelo magistrado da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

2 - Os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório não são hábeis ao deferimento do pedido de suspensão da ação executiva. Por outro lado, os questionamentos relativos à exigibilidade do crédito excutido serão dirimidos com o processamento da demanda, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

3 - Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000841-74.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: MR MARUCA CONSULTORIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de interno interposto pela agravante MR MARUCA CONSULTORIA LTDA contra decisão que, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que recebeu sem efeito suspensivo os embargos à execução fiscal opostos pela agravante.

Ao reiterar os fundamentos acerca da presença dos requisitos para deferimento do efeito suspensivo aos embargos, pleiteou a reforma da decisão impugnada.

A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

A decisão monocrática ora impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC), assegurando-se o julgamento pelo órgão colegiado e salvaguardando-se os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da questão proposta é necessário observar que o art. 1o da Lei no 6.830/80 dispõe ser por ela regida a "A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias" e "subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil".

Assim, não disciplinados os efeitos do recebimento dos embargos na LEF, aplicam-se às execuções fiscais, subsidiariamente, as disposições do atual Código de Processo Civil:

Nesse sentido, já se manifestou o Colendo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1o do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4o da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4o da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia;

verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008."

(REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 31/5/2013.)

Firmou-se, assim, a seguinte tese: A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Dessarte, subsiste a possibilidade de suspensão da execução fiscal, ainda que tenha deixado de constituir regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia. Para isso, é preciso não apenas a garantia da execução, mas haver requerimento do embargante e análise da presença dos requisitos pelo magistrado.

No caso em exame, a agravante não comprovou, "prima facie, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo, consoante ressaltado pela decisão agravada:

"Estando regularizados os Embargos à Execução, conforme se infere do ID 413973792, passo ao seu recebimento.

Com base no decidido pelo E. STJ, nos autos do REsp. 1.272.827/PE (1a Seção, Rel. Mauro Campbell Marques), submetido ao rito do recurso repetitivo na vigência do CPC/73, a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Na atual sistemática vigente, o artigo 919, § 1o, do CPC, prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, não obstante os argumentos da parte embargante, não é possível asseverar que a penhora no rosto dos autos de Cumprimento de Sentença no 0000976-90.2001.4.01.3400 (9a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de Brasília) assegura a integralidade da dívida em cobro, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Em consulta ao andamento processual da referida ação verifico que trata de cumprimento de sentença que tramita há vários anos, com diversos incidentes e recursos, inclusive impedindo a realização do crédito da ali exequente. A título de exemplo do quanto afirmado, colaciono excerto da decisão de 24/10/2024:

"STEP-UP III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS vem requerer o desmembramento dos autos, na condição de cessionário da integralidade do crédito originalmente pertencente à Usina Serra Grande S/A (Exequente originária).

Afirmou que o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pela União Federal, ocorreu em 24.04.2024 no Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.483.707/DF, o qual determinou a prévia liquidação pela modalidade de arbitramento, bem como no STF, ARE no 1.506.025 em 08.10.2024.

Decido.

A fim de evitar tumulto processual, tendo em vista inúmeros pedidos de habilitação pendentes de apreciação e deliberação, em nome de cessionários e sub cessionários da parte credora originária, bem como as penhoras registradas, determino o desmembramento dos autos em relação a todas as credoras (USINA SERRA GRANDE AS, USINA SANTA CLOTILDE AS e USINA SAO SIMEAO ACUCAR E ALCOOL). Destaco que o desmembramento destes autos em relação a todas as credoras/exequentes facilitara o andamento do feito, dando celeridade à prestação jurisdicional. (...)" - grifou-se

Contudo, a garantia parcial permite o recebimento dos embargos nos termos do entendimento do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. 1. Ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ firmaram o entendimento de que é possível o recebimento de Embargos do Devedor, ainda que insuficiente a garantia da Execução Fiscal. 2. Agravo Regimental não provido. (AGA 201001183553 AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1325309, STJ, SEGUNDA TURMA, HERMAN BENJAMIN, DJE DATA:03/02/2011)"

Portanto, recebo os presentes embargos à execução, SEM EFEITO SUSPENSIVO, tendo em vista a não aplicação do artigo 919, § 1o, do CPC, por não haver garantia total do débito.

Ressalvo, porém, que a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que cessadas as circunstâncias que a motivaram, nos termos do art. 919, § 2o, do CPC.

Abra-se vista à parte embargada para impugnação, no prazo legal.

Outrossim, INDEFIRO o requerimento de intimação da parte embargada para que traga aos autos o procedimento administrativo correspondente à inscrição da dívida ativa ora combatida.

Isso porque não compete ao Juiz fazê-lo, quando tais autos permanecem na repartição competente à disposição da parte, que pode requerer, na defesa de seus interesses, cópias autenticadas ou certidões (artigo 5o, incisos XXXIV da Constituição Federal e artigo 41, da Lei 6830/80). Em outras palavras, a requisição do procedimento administrativo somente deve ser feita mediante comprovação da recusa do órgão em fornecer certidões ou cópias ao interessado.

Assim, poderá a parte embargante até o saneamento do processo, momento em que se estabiliza a lide e seus contornos, juntar todas as provas pré-constituídas ou novas, para fazer a prova de seu direito, inclusive as comuns às partes, observado o que dispõe os artigos 434 e 435 do CPC, especialmente o consignado no parágrafo único do artigo 435, in verbis: "Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o".

Fica cientificada a parte embargante que o juízo decidirá a lide nos limites propostos, nos termos dos artigos 139 e 141, ambos do CPC, e que, depois de verificado inexistirem vícios a serem sanados ou saneados, tratando-se de matéria de direito aferível por prova documental poderá julgar a lide conforme o estado do processo e consoante elementos trazidos pelas partes, porquanto cada qual conhece o Direito e seus ônus."

Ademais, há que se considerar que os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório não são hábeis ao deferimento do pedido de suspensão da ação executiva. Por outro lado, os questionamentos relativos à exigibilidade do crédito excutido serão dirimidos com o processamento da demanda, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta E. Corte Regional:

"AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MOTIVADA. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

1.A tese de nulidade por falta de fundamentação não encontra respaldo no conteúdo da decisão agravada, devidamente arrazoada na conclusão pelo desprovimento do recurso. A contrariedade é motivo para se tentar a reforma do julgado, não sua anulação.

2.Desde a vigência do artigo 739-A do CPC/73, a suspensão da execução fiscal em razão da oposição de embargos está condicionada ao atendimento concomitante das circunstâncias previstas no seu §1o. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, tal medida não apresentou alterações consideráveis, como se vê do artigo 919, §1o:

3.Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal é preciso, além do pedido do embargante, a concorrência de três requisitos: (i) garantia da execução; (ii) relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

4.O primeiro requisito, inclusive, demanda da própria Lei n.o 6.830/80 que, em seu art. 16, §1o, estabelece que "Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução". No entanto, analisando-se o contexto legislativo, conclui-se que tal requisito é exigido apenas no caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos, pois, caso contrário, estaria a lei obstando o direito de defesa do executado.

5.Ao receber os embargos à execução fiscal, o juízo não lhes atribuiu o efeito suspensivo dada a necessidade de se oportunizar manifestação à Fazenda, e em sendo os atos expropriatórios da penhora decorrência do feito executivo. Com razão o juízo. As consequências decorrentes da penhora dos valores no curso da execução fiscal são desdobramento natural da ação executiva, calcada na presunção de legitimidade, liquidez e certeza dos débitos cobrados, inexistindo periculum a ensejar a necessidade da suspensão. Muito menos a medida pode se basear na ausência de perigo para a parte adversa, porquanto é ônus da requerente comprovar um dos requisitos da medida pleiteada, e atentando-se que a presunção paira em favor da parte exequente.

6.Presunção essa que também prejudica o fumus. A execução contra a agravante tem fundamento em redirecionamento por formação de grupo econômico, identificada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, com a prática de atos fraudulentos e infrações fiscais, o que motivou o deferimento da cautelar fiscal. Os elementos ali identificados afastam, observada a cognição limitada deste recurso, a tese de redirecionamento ilegal, invocando a responsabilidade tributária"

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015155-30.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 15/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023)

"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.

1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, mediante garantia do juízo, relevância da argumentação e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consiste em tese consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 526 STJ), em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1272827/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).

2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

3. A probabilidade do direito fundada na existência de vícios insanáveis constantes das certidões de dívida ativa que lastreiam a execução não é possível de se vislumbrar, a partir de uma análise preliminar em grau de cognição sumária. Ademais, somente a afirmação de prejuízo financeiro decorrente da expropriação de bens do devedor não é o suficiente para caracterizar o perigo da demora.

4. Agravo de instrumento não provido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013679-25.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 03/12/2021, DJEN DATA: 17/12/2021)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Com efeito, observa-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir, na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AREsp n. 2.725.039/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC - aplicado às execuções fiscais consoante entendimento firmado pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos -, opostos embargos, subsiste a possibilidade de suspensão do feito executivo, ainda que tenha deixado de constituir regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia. Para isso, é preciso não apenas a garantia da execução, mas haver requerimento do embargante e análise pelo magistrado da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

2 - Os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório não são hábeis ao deferimento do pedido de suspensão da ação executiva. Por outro lado, os questionamentos relativos à exigibilidade do crédito excutido serão dirimidos com o processamento da demanda, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

3 - Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão